Tribunal: TJMT
Processo: 1003305-91.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
vide súmula do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003305-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO MARCELLUS AQUINO - CPF: 007.934.131-41 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma da lei.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

- MÉRITO

Adiro ao posicionamento da d. Relatora quanto à desconstituição dos débitos questionados pela parte consumidora (com vencimento em 26/11/2019, 26/12/2019 e 24/01/2020), por restar demonstrada a cobrança em valor superior à sua média.

A respeito, o magistrado pontuou:

“
Pois bem. Conforme se verifica no processo que tramita sob o número 1012898-81.2019.8.11.0001, é incontroverso que o autor já vem contestando o consumo registrado em sua UC desde maio de 2019.

Aliás, o autor chama atenção para o fato de que houve alteração no limite de tensão registrado em sua Unidade Consumidora, que até abril de 2019 era 220 e passou a ser de 127 a partir do mês seguinte, o que coincidiu com o aumento expressivo do consumo registrado.

A ré, contudo, não se manifestou ou explicou tal alteração.

Ainda, em que pese a ré afirmar que o faturamento está correto, sequer houve qualquer vistoria ou perícia no medidor da Unidade Consumidora da parte autora, mesmo após mover ação discutindo o consumo.
”.

Assim, nesse quesito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.

Contudo, peço
venia
para divergir quanto ao pedido de danos morais, tendo em vista que, ao teor da leitura do voto, calcou-se na inexitosa tentativa administrativa.

Isso porque, a mera cobrança indevida, a rigor,
não induz à espécie pleiteada, devendo ser demonstrada situação com extensão suficiente a atingir os direitos da personalidade.

Ainda que reconhecida a incongruência dos valores contidos na fatura em cotejo com a média de consumo, não teve o condão de ultrapassar a esfera patrimonial, sem a presença dos requisitos necessários para a configuração do dano moral. Inexistência de corte e/ou negativação dos da parte consumidora

Desse modo, não visualizo condição excepcional de que a cobrança tenha lhe causado prejuízo no campo moral, sendo suficiente o refaturamento da fatura objeto da ação.

Ante o exposto, acompanho, em parte, a d. Relatora,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação a título de dano moral, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, conforme artigo 55,
caput
, da Lei 9099/95.

À Secretaria para que proceda a intimação das partes para fluência do prazo recursal, tendo em vista a data da sessão.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020